Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707836-53.2020.8.07.0020 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDOS: GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, RICARDO ROCHA DA SILVA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA FUTURA DE MOEDA ESTRANGEIRA (CÂMBIO). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. ATO ILÍCITO PRATICADO POR CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CAMBIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 1.2. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A relação contratual aqui noticiada (contrato de compra e venda de moeda estrangeira) é regida pelas diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o daquela norma. Precedentes desta Corte. 3. Na situação em comento, tratando-se de ato ilícito praticado por correspondente cambial – o qual não entregou a moeda estrangeira na forma pactuada – deve a instituição financeira responsável pelo câmbio responder solidariamente pelo inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN e dos art. 7o, parágrafo único e 14 do CDC, mesmo que não tenha recebido quaisquer valores desta negociação e ainda que sua correspondente não tenha observado os atos administrativos emanados da autoridade competente (no caso, o Banco Central do Brasil). 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que o negócio jurídico em discussão padece de vício insanável, pois a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é nula de pleno direito, por ter sido celebrada em total desacordo com as normas do BACEN e sem conhecimento da corretora de câmbio, o que afasta o dever de garantia. Acrescenta que, sendo nulo o contrato em discussão, ele não produz efeito, impondo-se a devolução dos valores pagos pela parte que os recebeu, não havendo discussão acerca da responsabilidade solidária. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983, e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 33344013). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos 104, inciso III, e 663, ambos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Já em relação a apelante B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, verifico que ela, em suas razões recursais, não impugna a premissa adotada na sentença de que a IEX AGENCIA DE VIAGENS era a sua correspondente à época em que as moedas estrangeiras foram adquiridas pelo autor RICARDO ROCHA; ao contrário, reconhece que a IEX figurava como sua mandatária (ID. 28635241, p. 03). Neste sentido, tratando-se de relação de consumo e tendo a apelante B&amp;T CORRETORA atuado na cadeia de consumo como garantidora da IEX AGENCIA DE VIAGENS, na forma do art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN (já citado na sentença) e dos art. 7o, parágrafo único e 14 do CDC, deve responder solidariamente pela falha na prestação do serviço, mesmo que não tenha recebido quaisquer valores desta negociação e ainda que sua correspondente não tenha observado os atos administrativos emanados da autoridade competente (no caso, o Banco Central do Brasil)” (ID 30991561). Com efeito, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ" (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgInt no AgInt no TP 3.080/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/3/2022; e AgInt no TP 3.669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983, e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 33344013). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025